Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0707596-56.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora